Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713075-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS ANDRE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo – Decreto-Lei n.o 911/1969), Feito no 0700988-58.2021.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de MARCOS ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ao fundamento da inexistência de comprovação acerca da localização do veículo pelo Credor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Advirto a parte que a reiteração de diligências já analisadas ou a apresentação de manifestação que não tenha relação com a determinação não atendida não descaracterizará a inércia. Sobradinho, DF, 21 de abril de 2021 23:27:05.” Argumenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “tal determinação não encontra guarida na legislação, ademais em que pese a localização do endereço do Réu/Agravado ser um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia” (Num. 25336840 - Pág. 4). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede o provimento do recurso, com “a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo” (Num. 25336840 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 25336839). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo – Decreto-Lei n.o 911/1969), Feito no 0700988-58.2021.8.07.0006, indeferiu o pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ao fundamento da inexistência de comprovação acerca da localização do veículo pelo Credor, ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória acerca do desentranhamento de mandado de busca e apreensão para localização do veículo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra na previsão do parágrafo único do art. 1.015 acima transcrito. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória acerca do desentranhamento de mandado de busca e apreensão para localização do veículo. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 04 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador